Tribunal: TJMT
Processo: 1005641-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1005641-03.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: MARLENE APARECIDA DE CASTRO
IMPETRADO: EXMO. SR. SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por Marlene Aparecida de Castro, contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Secretário de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, em razão de descontos a título de contribuição previdenciária em face dos proventos da aposentadoria, tendo em vista vedação expressa do art. 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal.
Aduz que, é aposentada por invalidez pela Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso, conforme se extrai do Mandado de Segurança n. 23314/2015, de Relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, por ser portadora de doença grave e incurável (CID 147.9 e 150 – cardiopatia arrítmica grave de forma incessante).
Alega que, protocolou requerimento administrativo junto a SEPLAG-PRO-2021/00574, requerendo o cancelamento dos descontos da contribuição previdenciária, mas não obteve êxito.
Aduz que, está em vigência a Portaria Interministerial – Portaria MTPS/ME no 12, de 17 de janeiro de 2022, que fixou o salário de contribuição “não poderão ser inferiores a R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) nem superiores a R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) ”, sendo que o dobro desse valor perfaz a quantia de R$ 14.174,44 (Quatorze mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
Sustenta que, a autoridade coatora viola diretamente texto expresso da Constituição Federal, que prevê a imunidade de contribuição previdenciária de inativo sobre os proventos de pensionistas portadores de doenças graves e incapacitantes, recebido até o limite do dobro do teto da previdência,
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da liminar, requer seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de realizar descontos a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA dos proventos de aposentadoria da Impetrante, até o limite do DOBRO DO TETO DA PREVIDÊNCIA.
No mérito, requer a confirmação definitiva da liminar pleiteada, para determinar que o Secretário de Estado de Administração do Estado do Mato Grosso se abstenha de realizar descontos a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA dos proventos de aposentadoria da Impetrante.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, para a concessão de liminar em mandado de segurança, faz-se mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni juris) e a possibilidade de ineficácia da medida, caso seja apenas ao final concedida a segurança (periculum in mora).
Pleiteia a Impetrante a concessão da antecipação de tutela, para que seja determinada à autoridade coatora que se abstenha de realizar os descontos de Contribuição Previdenciária de Inativo, até o limite do dobro do teto da previdência, sobre os proventos de sua aposentadoria.
Pois bem.
Nesta quadra de cognição sumária, com base nos documentos colacionados à vista do direito debatido nestes autos, a priori, visualizo a presença dos requisitos para a concessão da medida pretendida, conforme será demonstrado.
No tocante a contribuição previdenciária, tenho que a fumaça do bom direito também encontra-se demonstrada diante da comprovação de que a Impetrante é portadora de doenças incapacitantes ((Cardiopatia arrítmica grave (forma incessante) com taquicardiomiopatia e ICC e CF III – CID 147.9 e 150), bem como à luz da disposição contida no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 47/2005, cujo teor determina que o desconto da verba previdenciária a incidir sobre os proventos de aposentadoria alcança apenas o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o artigo 201 da Carta Magna, in litteris:
Art. 40 – Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídos suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...)
§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
Constata-se, também, que a Impetrante apresentou prova pré-constituída das suas alegações, quais sejam, os documentos colacionados (ID no 122739496 – Pág. 1), informando que é aposentada, percebendo o valor de R$ 7.089,59 (sete mil, oitenta nove reais, cinquenta nove centavos), com descontos provenientes da incidência de contribuição previdenciária
Consta dos autos, também, Laudo médico (ID no 122739494) emitido pelo Dr. Fause Chauchar – CRM 2846, comprovando que a Impetrante é portadora de doenças incapacitantes (Cardiopatia arrítmica grave (forma incessante) com taquicardiomiopatia e ICC e CF III – CID 147.9 e 150), que culminaram na sua aposentadoria por invalidez.
Nesse sentido, a Colenda Turma deste Sodalício já se posicionou. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA — CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — PROVENTOS DA APOSENTADORIA — PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE — NÃO OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL.
Após a vigência da Emenda Constitucional no. 47/05, que acrescentou o § 21 ao art. 40 da CF, é legal a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, portador de doença incapacitante, incidente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Segurança deferida.”
(Mandado de Segurança n. 51888/2012; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo; julgamento 4/10/2012, publicação no DJE 7/11/2012). [Destaquei]
Portanto, entendo que, resta configurado, em princípio, o perigo de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a verba em análise possui natureza alimentar, e o desconto, de forma irregular, da contribuição previdenciária, especialmente por se caracterizar como ato de trato sucessivo, sendo os valores mensalmente descontados dos seus proventos.
Dessa forma, presentes os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR pretendida e, em consequência, determino que a autoridade impetrada se abstenha de efetuar desconto da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da Impetrante em conformidade com o artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal, até decisão final de mérito.
Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender convenientes, bem como, para comprovar o cumprimento desta ordem (art. 7o, I, da Lei no. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora